Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731709-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YPIRANGA ONE - QUADRA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDAS: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. VULNERABILIDADE. NÃO VERIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO. APÓLICE. GARANTIA. EXTINÇÃO. HABITE-SE. REQUISITO PARCIAL. SEGURADO. CONCORDÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL. PRÊMIO. DEVOLUÇÃO. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO FORMAL. RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. 1. Não se verifica o cerceamento de defesa quando as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para esclarecer as questões controversas na demanda. Cabe ao magistrado, com base na narrativa das partes, determinar se a instrução do feito é suficiente para a formação de seu convencimento. 2. Há que se reconhecer a ilegitimidade da parte quando não imposta a solidariedade por lei, tão pouco evidenciada a sua participação no contrato firmado. 3. Os contratos de financiamento para construção e seus acessórios fazem parte da cadeia de atividade empresarial essencial para a perpetuidade da atividade econômica desenvolvida. Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor posto que não verificada a vulnerabilidade da construtora. 4. A carta de habite-se, embora seja requisito necessário para o reconhecimento da extinção do risco, é apenas uma das formalidades no encerramento do contrato. A extinção do contrato securitário depende da comunicação formal da finalização do empreendimento imobiliário garantido e do pedido de baixa da apólice pelo segurado. 5. Verificado que o cálculo para determinar o valor do prêmio restituído está de acordo com a normativa da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e utilizou como termo final a data do requerimento de restituição do prêmio, não há reparo a ser realizado. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do Código Civil, argumentando que, embora conste nas cláusulas contratuais do contrato de adesão, unilateralmente produzidas, que a extinção da cobertura se daria através “da declaração expressa do segurado, em papel timbrado, devidamente assinado, atestando a conclusão do empreendimento”, tal formalismo não pode impedir o ressarcimento dos valores pagos por período em que não havia qualquer risco a ser coberto, sob pena de causar enriquecimento ilícito. Afirma que a mera ausência de comunicação ou comunicação posterior não veda o pagamento proporcional da indenização, ainda mais quando há efetiva comprovação de que tal conduta causou prejuízo à seguradora. Acrescenta que não há boa-fé na retenção de valores de prêmio sem risco coberto, sem prestação de serviço, sem a contrapartida contratual. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Em sede de contrarrazões, POTTENCIAL SEGURADORA S/A pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 113, 186, 421, 422, 423, 424, 765, 771, 884 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). No que se refere ao pleito de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025